Tribunal: TJDFT
Processo: 0745899-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745899-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LLR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em Execução Fiscal (0002051-73.2004.8.07.0001) ajuizada em desfavor de LLR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES. A decisão agravada a) registrou como início do prazo de 1 ano de suspensão da execução a data quando a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez (07/12/2012), da inexistência de bens penhoráveis (BACENJUD), b) rejeitou a necessidade de esgotamento de outras diligências (INFOJUD) para o início do prazo, c) reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente a data de 07/10/2021 e d) determinou a intimação do Distrito Federal para ciência, antes de remeter os autos conclusos para extinção. Confira-se: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado a manifestar sobre a prescrição, o Distrito Federal alegou que: “vem reiterar a anterior manifestação apresentada nos presentes autos, no sentido de não estar configurada a prescrição intercorrente no caso, considerando o não esgotamento das medidas tendentes a se alcançar o patrimônio dos executados suficientes à satisfação do crédito público, notadamente a ausência de determinação de quebra de sigilo fiscal via Infojud.” Alega, também, que “De se considerar, ademais, que o presente processo teve seus autos enviados para digitalização em 31/03/2017 (ID 40537261), tendo sido finalizado tal expediente apenas em 07/10/2019 (ID 46484241), com q determinação de intimação do Distrito Federal apenas em 01/09/2020 (ID 71062363).” É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 40, da LEF, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ademais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Interpretando o referido dispositivo, o STJ editou a súmula n. 314, segundo a qual, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.” Além disso, o mesmo tribunal fixou tese no Tema Repetitivo n. 566, visando elucidar qual o pedido da Fazenda Pública que inaugura a fluência dos prazos de suspensão e prescricional da execução fiscal, dispondo que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Tem-se, portanto, que o marco inicial do prazo prescricional se inicia no momento em que a Fazenda toma conhecimento nos autos de que não foram encontrados bens passíveis de satisfazer a dívida, pela primeira vez. A fluência do prazo é automática e a decisão posterior do Juízo que escreve esse marco é puramente declaratória. O pedido ou os pedidos posteriores de pesquisa de bens ou a indicação de novos bens em nada modifica a fluência dos prazos, caso não haja efetiva constrição nos autos. No caso em análise, o Distrito Federal tomou conhecimento da inexistência de bens do devedor, pela primeira vez, em 7.12.2012 (ID n. 40537261 - Pág. 27). O processo permaneceu suspenso em razão da digitalização dos autos entre 31.3.2017 (ID n. 40537261 - Pág. 76) e 7.10.2019 (ID n. 46484241 – Ps. 1 e 2). Com efeito, ainda não houve pronunciamento expresso do Juízo sobre os prazos prescricionais. Os prazos elencados pelo Distrito Federal em sua petição não convergem ao que foi registrado nos andamentos processuais. Ademais, não há que se falar em esgotamento de todas as medidas requeridas pelo Fisco para que sejam encontrados bens, sendo certo que o mero retorno à tramitação após a digitalização já era suficiente para que se desse andamento ao feito. Portanto, registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 7.12.2012 (ID n. 40537261 - Pág. 27) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Contudo, o prazo prescricional ficou suspenso por 3 anos, quando faltavam dois anos para o término do prazo prescricional e voltou a correr em 7.10.2019. Por esse motivo, aconteceu a prescrição intercorrente dois anos após o retorno à tramitação, ou seja, em 7.10.2021. A contagem dos prazos se deu de modo automático, faltando, para fins de atendimento aos requisitos determinados pelo STJ, a presente declaração do Juízo. Assim, intime-se o Distrito Federal para ciência desta decisão e, após, façam-se os autos conclusos para extinção em razão da evidente prescrição intercorrente que fulminou a pretensão aviada nos autos”. (ID 77495992.) - g.n. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para determinar a ciência do resultado da pesquisa via INFOJUD, ainda não realizada, como termo inicial da suspensão do processo e da subsequente contagem da prescrição intercorrente. Em suas razões, o agravante sustenta ser indevido entender o termo inicial da prescrição intercorrente a partir da ciência do resultado infrutífero do SISBAJUD. O recorrente afirma não se poder concretizar a "ciência da inexistência de bens penhoráveis", exigida pelo Tema Repetitivo 566/STJ, pela simples ausência de dinheiro em conta. A parte defende ser o INFOJUD o ato judicial mais adequado, por consistir em pesquisa abrangente realizada na base da Receita Federal, permitindo o conhecimento de eventuais bens e direitos do executado. O agravante alega não se poder reduzir o conceito de "bens penhoráveis" (Tema 566) a "dinheiro", consistindo essa interpretação em uma restrição indevida do enunciado do STJ. Sustenta, assim, o marco inicial dever coincidir com o momento da plena ciência da inexistência de bens. Declara ocorrer essa ciência apenas com o retorno negativo do INFOJUD e não antes. O recorrente informa, no caso concreto, ter o SISBAJUD restado infrutífero, mas a pesquisa via INFOJUD ainda não ter sido realizada. Desse modo, a Fazenda Pública defende ainda não ter começado a correr a prescrição intercorrente. Conclui, portanto, dever o INFOJUD ser considerado o marco processual expresso da ciência de inexistência de bens, para fins de suspensão do processo (art. 40 da Lei no 6.830/80) e início da contagem da prescrição intercorrente. (ID 77495991.) Sem preparo, em razão da isenção legal em favor do ente distrital. É o relatório. Decido. Inexistindo nos autos pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 15:29:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador